Tribunal: TJSP
Processo: 1034203-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
REVISÃO DO JULGADO. CPC, artigo 543-C, § 7o, II. Conversão de vencimentos em URV no período de março a junho de 1994. Não cabendo revisar os vencimentos do referido período, de março a junho de 1994, em virtude da prescrição, não cabe tampouco impor repercussão, do que não está sendo revisto, para o período não alcançado pela prescrição, a contar de cinco anos anteriores ao

Ementa:
REVISÃO DO JULGADO. CPC, artigo 543-C, § 7o, II. Conversão de vencimentos em URV no período de março a junho de 1994. Não cabendo revisar os vencimentos do referido período, de março a junho de 1994, em virtude da prescrição, não cabe tampouco impor repercussão, do que não está sendo revisto, para o período não alcançado pela prescrição, a contar de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sem aplicação a orientação fixada pela Súmula 85 do STJ, como tem decidido aquela Corte para revisões do valor inicial de aposentaria, que teriam, igualmente, repercussão sobre período não alcançado pela prescrição. Posição da Câmara nesse sentido, sem motivo de alteração. Revisão não acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000947602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1034203-21.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOSÉ RICARDO ARRUDA MARCHETTI, SANDRA MARIA PEREIRA DE
LIMA, JANICE OLIVIA GALVANE, ODAIR RODRIGUES BARBOSA,
FRANCISCO JOSE BRAZ, MARIA LOURDES TEODORO SANTOS, CRISTINE
TEXEIRA LEITE, EVELYN DA CUNHA SANTOS DE CARVALHO, NEUSA
PEREIRA DE LIMA, SANDRA DE ASSIS, ODETE SCHIMICOSKY e JUIZO EX
OFFICIO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a revisão do julgado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2015.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
2
VOTO No 24210
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO no 1034203-21.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOSÉ RICARDO ARRUDA MARCHETTI, SANDRA MARIA
PEREIRA DE LIMA, JANICE OLIVIA GALVANE, ODAIR RODRIGUES
BARBOSA, FRANCISCO JOSE BRAZ, MARIA LOURDES TEODORO SANTOS,
CRISTINE TEXEIRA LEITE, EVELYN DA CUNHA SANTOS DE CARVALHO,
NEUSA PEREIRA DE LIMA, SANDRA DE ASSIS, ODETE SCHIMICOSKY E
JUIZO EX OFFICIO
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO DO JULGADO. CPC, artigo 543-C,
§ 7o, II. Conversão de vencimentos em URV no período de
março a junho de 1994. Não cabendo revisar os
vencimentos do referido período, de março a junho de 1994,
em virtude da prescrição, não cabe tampouco impor
repercussão, do que não está sendo revisto, para o período
não alcançado pela prescrição, a contar de cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação. Sem aplicação a
orientação fixada pela Súmula 85 do STJ, como tem
decidido aquela Corte para revisões do valor inicial de
aposentaria, que teriam, igualmente, repercussão sobre
período não alcançado pela prescrição. Posição da Câmara
nesse sentido, sem motivo de alteração. Revisão não
acolhida.
Esta Câmara reconheceu prescrição de fundo de
direito em demanda por diferenças decorrentes da falta de conversão de
vencimentos em URV a partir de março de 1994, por decorrer de fato único, situado
entre março e junho de 1994, não atingindo, pois, somente as suas repercussões
para o futuro (fls. 118/124).
Interposto
recurso
especial
pelos
autores,
a
Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do
artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, manter a decisão ou adequá-la à orientação do
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.101.726/SP, que entendeu
ser obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos
pela Lei Federal no 8880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, observada a prescrição quinquenal, e que reajustes
determinados por lei superveniente não podem ser compensados (fls. 330).
Todavia,
a
repercussão
da
conversão
dos
vencimentos em URV, no período de março a junho de 1994, sobre o período não
alcançado pela prescrição, a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
3
ação, pressupõe que o reconhecimento daquele direito fundamental, de conversão
dos vencimentos em URV, não tenha sido atingido pela prescrição, segundo o
princípio da “actio nata”, consagrado pelo artigo 189 do Código Civil:
Artigo
189.
Violado
o
direito
[conversão
dos
vencimentos em URV], nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.
Assim, como a ação foi ajuizada quase vinte anos
depois da violação do direito (falta ou conversão inadequada dos vencimentos em
URV), a prescrição impede que se examine se houve a violação do direito nos idos
de 1994 e, não sendo possível, em virtude da prescrição, determinar a revisão dos
vencimentos daquele período de março a junho de 1994, não cabe tampouco impor
repercussão, do que não está sendo revisto, sobre o período não alcançado pela
prescrição, a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Tal o motivo de não caber aplicar a orientação fixada
pela Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
O próprio Superior Tribunal de Justiça já manifestou
igual entendimento, em causas sobre revisão de aposentadoria, embora outras
turmas venham decidindo em sentido diverso:
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO. RECONHECIMENTO
DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS OPERADA A PRESCRIÇÃO DE
FUNDO. DIREITO ÀS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE
PRECEDEU A PROPOSITURA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA.1. Em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a
revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes (...). (AgRg no REsp 1394836/PR, rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, 2a T, j. 16-12-2014, DJe 19-12-2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
4
SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA.
REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O
REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de
que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de
ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no
REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 19/12/2014). II. De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em
casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de
tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício,
ocorre a prescrição do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. No caso dos
autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou
ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo
de direito" (...) (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012).
Nesse
mesmo
sentido:
STJ,
AgRg
no
REsp
1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 14/08/2014 (AgRg no REsp 1251291/RS, rel. Ministra Assusete
Magalhães, 2a T, j. 24-02-2015, DJe 04-03-2014).
Tais os motivos porque esta Câmara assentou o
entendimento, sem motivo de alteração, pela prescrição, a atingir o próprio direito,
que decorre de ato único, situado entre março e junho de 1994, não somente as
suas repercussões para o futuro, por isso não se aplicando a orientação fixada pela
Súmula 85 do STJ.
Não se acolhe, pois, a revisão do julgado.

EDSON FERREIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica